Tribunal: TJSP
Processo: 1504411-27.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-25
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS - (ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI 11343/06) – Pleito da defesa pela redução da pena – Impossibilidade - Aplicação do redutor previsto no § quarto da Lei 11343/06 – Redutor incabível - Fixação de regime prisional mais brando para início do cumprimento da reprimenda – Não cabimento - Condenação mantida - Provas seguras de autoria e materialidade - Palavras coerentes e

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS - (ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI 11343/06) – Pleito da defesa pela redução da pena – Impossibilidade - Aplicação do redutor previsto no § quarto da Lei 11343/06 – Redutor incabível - Fixação de regime prisional mais brando para início do cumprimento da reprimenda – Não cabimento - Condenação mantida - Provas seguras de autoria e materialidade - Palavras coerentes e seguras das testemunhas – Validade – Confissão espontânea - Responsabilização inevitável – Legalidade e compatibilidade evidenciadas – Conjunto probatório seguro e coeso - Traficância caracterizada – Penas bem dosadas - Regime prisional inicial fechado único possível - Apelo desprovido.